Tribunal: TJES
Processo: 5000638-80.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública
Data de julgamento: 2022-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000638-80.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: DORIS RAMALDES DE SOUZA
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA - Relator / 007 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
O
5000638-80.2022.8.08.0000

RELATOR: DES. SUBSTITUTO MARCOS ANTÔNIO BARBOSA DE SOUZA

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO : DORIS RAMALDES DE SOUZA

PROC. ORIGINÁRIO: 0017448-76.2004.8.08.0024

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, pretendendo a reforma da decisão que, em sede de cumprimento de sentença em que se pleiteia o pagamento de honorários de sucumbência, indeferiu o pedido de penhora de 30% (trinta por cento) dos rendimentos da Executada/Recorrida.

O Recorrente alegou, em síntese, que: (i)
a natureza do crédito exequendo não é óbice para a penhora de salário da
Recorrida
, pois o
Recorrente
necessita receber seu crédito, e a
Recorrida,
por sua vez, possui condições financeiras para pagar; (ii)
a Recorrida é servidora pública efetiva do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo e a
ufere renda mensal líquida de R$ 14.998,74 (quatorze mil novecentos e noventa e oito reais e setenta e quatro centavos); (iii)
o
valor devido, atualizado até 01/2022, perfaz R$ 3.914,49 (três mil novecentos e quatorze reais e quarenta e nove centavos); (iv) está comprovado que a penhora de parte dos rendimentos da Recorrente não comprometerá a subsistência da mesma ou da respectiva família; (v) é permitida a mitigação da impenhorabilidade dos vencimentos, com o escopo de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, resguardada a dignidade do devedor e de sua família, motivo pelo qual deve ser deferida a penhora requerida pelo
Recorrente
, observando-se, para tanto, o equilíbrio entre honrar com o pagamento e preservar as adequadas condições de vida ao devedor.

Não houve pedido de concessão de tutela de urgência recursal.

Intimada, a Recorrida não apresentou
contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

Vitória – ES,
20
de
outubro
de 2022.

Desembargador
Substituto MARCOS ANTÔNIO BARBOSA DE SOUZA

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
O
5000638-80.2022.8.08.0000

RELATOR: DES. SUBSTITUTO MARCOS ANTÔNIO BARBOSA DE SOUZA

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO : DORIS RAMALDES DE SOUZA

PROC. ORIGINÁRIO:
0017448-76.2004.8.08.0024

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR
SUBSTITUTO MARCOS ANTÔNIO BARBOSA DE SOUZA
(RELATOR)

A controvérsia consiste em verificar se, no caso concreto, é cabível a penhora de percentual sobre os vencimentos da Recorrida, para a satisfação de crédito relativo a honorários de advogado, cobrado em cumprimento de sentença.

Pois bem.

A teor do disposto no artigo 833, IV e X, do CPC, são impenhoráveis: (i)
os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º; e (ii) a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos.

O § 2º, do artigo 833, do CPC flexibiliza a impenhorabilidade prevista nos incisos IV e X, na hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como quanto às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais.

Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça
,
“as exceções destinadas à execução de prestação alimentícia, como a
penhora
dos bens descritos no art. 833, IV e X, do CPC/15, e do bem de família (art. 3º, III, da Lei 8.009/90), assim como a prisão civil,
não se estendem aos honorários advocatícios
, como não se estendem às demais verbas apenas com natureza alimentar, sob pena de eventualmente termos que cogitar sua aplicação a todos os honorários devidos a quaisquer profissionais liberais, como médicos, engenheiros, farmacêuticos, e a tantas outras categorias. (...) (REsp 1815055/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 3/8/2020, DJe de 26/8/2020)”
1

Isso porque, “as verbas remuneratórias, ainda que sejam destinadas à subsistência do credor, não são equivalentes aos alimentos de que trata o CC/02, isto é, àqueles oriundos de relações familiares ou de responsabilidade civil, fixados por sentença ou título executivo extrajudicial. [...] Uma verba tem natureza alimentar quando destinada à subsistência do credor e de sua família, mas apenas se constitui em prestação alimentícia aquela devida por quem tem a obrigação de prestar alimentos familiares, indenizatórios ou voluntários em favor de uma pessoa que, necessariamente, deles depende para sobreviver.[...] As verbas remuneratórias, destinadas, em regra, à subsistência do credor e de sua família, mereceram a atenção do legislador, quando a elas atribuiu natureza alimentar. No que se refere aos alimentos, porque revestidos de grave urgência - porquanto o alimentando depende exclusivamente da pessoa obrigada a lhe prestar alimentos, não tendo outros meios para se socorrer -, exigem um tratamento mais sensível ainda do que aquele conferido às verbas remuneratórias dotadas de natureza alimentar. [...] Em face da nítida distinção entre os termos jurídicos, evidenciada pela análise histórica e pelo estudo do tratamento legislativo e jurisprudencial conferido ao tema,
forçoso concluir que não se deve igualar verbas de natureza alimentar às prestações alimentícias, tampouco atribuir àquelas os mesmos benefícios conferidos pelo legislador a estas, sob pena de enfraquecer a proteção ao direito, à dignidade e à sobrevivência do credor de alimentos (familiares, indenizatórios ou voluntários), por causa da vulnerabilidade inerente do credor de alimentos quando comparado ao credor de débitos de natureza alimentar
.”[...] (REsp 1815055/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 3/8/2020, DJe de 26/8/2020)
2

É importante registrar que
, no caso concreto, embora o Recorrente tenha alegado que a Recorrida percebe, mensalmente, quantia superior a R$ 14.000,00 (quatorze mil reais),
e
que a penhora de parte de seus rendimentos não afetará a subsistência da mesma e de sua família, não trouxe aos autos qualquer elemento capaz de comprovar as alegações.

Nesse contexto, não merece reforma a decisão agravada.

Em face do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador
Substituto MARCOS ANTÔNIO BARBOSA DE SOUZA

Relator

1
REsp n. 1.974.453, Ministro Raul Araújo, DJe de 26/05/2022.

2
REsp n. 1.974.453, Ministro Raul Araújo, DJe de 26/05/2022.

VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE CRÉDITO RELATIVO A HONORÁRIOS DE ADVOGADO. PENHORA DOS VENCIMENTOS DA EXECUTADA. IMPOSSIBILIDADE.
§ 2º, DO ARTIGO 833, DO CPC. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES.

A teor do disposto no artigo 833, IV e X, do CPC, são impenhoráveis: (i)
os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º; e (ii) a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos.

O § 2º, do artigo 833, do CPC flexibiliza a impenhorabilidade prevista nos incisos IV e X, na hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como quanto às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais.

Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça
,
“as exceções destinadas à execução de prestação alimentícia, como a
penhora
dos bens descritos no art. 833, IV e X, do CPC/15, e do bem de família (art. 3º, III, da Lei 8.009/90), assim como a prisão civil,
não se estendem aos honorários advocatícios
, como não se estendem às demais verbas apenas com natureza alimentar, sob pena de eventualmente termos que cogitar sua aplicação a todos os honorários devidos a quaisquer profissionais liberais, como médicos, engenheiros, farmacêuticos, e a tantas outras categorias. (...) (REsp 1815055/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 3/8/2020, DJe de 26/8/2020)”
(REsp n. 1.974.453, Ministro Raul Araújo, DJe de 26/05/2022.)

“
As verbas remuneratórias, ainda que sejam destinadas à subsistência do credor, não são equivalentes aos alimentos de que trata o CC/02, isto é, àqueles oriundos de relações familiares ou de responsabilidade civil, fixados por sentença ou título executivo extrajudicial. [...] Uma verba tem natureza alimentar quando destinada à subsistência do credor e de sua família, mas apenas se constitui em prestação alimentícia aquela devida por quem tem a obrigação de prestar alimentos familiares, indenizatórios ou voluntários em favor de uma pessoa que, necessariamente, deles depende para sobreviver.[...] As verbas remuneratórias, destinadas, em regra, à subsistência do credor e de sua família, mereceram a atenção do legislador, quando a elas atribuiu natureza alimentar. No que se refere aos alimentos, porque revestidos de grave urgência - porquanto o alimentando depende exclusivamente da pessoa obrigada a lhe prestar alimentos, não tendo outros meios para se socorrer -, exigem um tratamento mais sensível ainda do que aquele conferido às verbas remuneratórias dotadas de natureza alimentar. [...] Em face da nítida distinção entre os termos jurídicos, evidenciada pela análise histórica e pelo estudo do tratamento legislativo e jurisprudencial conferido ao tema,
forçoso concluir que não se deve igualar verbas de natureza alimentar às prestações alimentícias, tampouco atribuir àquelas os mesmos benefícios conferidos pelo legislador a estas, sob pena de enfraquecer a proteção ao direito, à dignidade e à sobrevivência do credor de alimentos (familiares, indenizatórios ou voluntários), por causa da vulnerabilidade inerente do credor de alimentos quando comparado ao credor de débitos de natureza alimentar
.”[...] (REsp 1815055/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 3/8/2020, DJe de 26/8/2020)
”
(REsp n. 1.974.453, Ministro Raul Araújo, DJe de 26/05/2022)

Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.